Tribunal: TCU
Processo: 005.890/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão civil instituído por Lage Ferreira de Souza em benefício de Maria Elvira Franco de Souza, emitido pelo Departamento de Polícia Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de pensão civil, tendo por beneficiária Maria Elvira Franco de Souza; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Departamento de Polícia Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova a exclusão da parcela decorrente de rubrica judicial, referente ao percentual de 28,86%; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação à interessada.